Tribunal: TJBA
Processo: 0004193-31.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0004193-31.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ALBERICO DOS REIS SOARES e outros (5) Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) E GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESSALVA QUANTO À ABATIMENTO DE PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. APURAÇÃO EM EVENTUAL FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para excluir a determinação de compensação dos valores a serem recebidos pelos autores a título de GAP, reconhecidos nesta ação, com os valores eventualmente por eles percebidos a título de Gratificação de Habilitação Policial Militar -GHPM, observando-se a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. O embargante alega à necessidade de determinar o abatimento de parcelas já pagas administrativamente aos autores a título de Gratificação de Habilitação Policial Militar -GHPM. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as questões suscitadas em sede recursal foram devidamente apreciadas. 4. Inexiste omissão quanto ao abatimento de valores administrativos, tratando-se de inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, pois tais questões não foram arguidas em contrarrazões de apelação. 5. O abatimento de eventuais parcelas comprovadamente pagas, na via administrativa, a título de Gratificação de Habilitação Policial Militar -GHPM relativas ao período abrangido no julgado deverá ser realizado por ocasião do cumprimento da sentença, oportunidade em que deverá ser apurado o valor realmente devido. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem são meio hábeis para a introdução de questões não ventiladas anteriormente. 7. A concessão de efeitos modificativos em embargos de declaração somente é admissível quando há vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº 0004193-31.2009.8.05.0001, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargados, ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.